Tribunal: TJDFT
Processo: 0717636-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO DE PAGAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.150/2022. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, determinou a nomeação de administrador judicial para elaboração de plano de pagamento.
2. A decisão agravada fixou como parâmetro a observância do mínimo existencial previsto no art. 3o do Decreto no 11.150/2022.
3. A parte agravante alegou inconstitucionalidade do referido dispositivo e requereu, liminarmente, a suspensão de sua aplicação.
4. Pedido liminar indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a observância do valor de R$ 600,00 como mínimo existencial no plano de repactuação de dívidas; e (ii) estabelecer se há probabilidade de provimento do recurso a justificar a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 104-A do CDC exige a preservação do mínimo existencial nos planos de pagamento, conforme regulamentação.
6. O Decreto no 11.150/2022, em seu art. 3o, fixa o valor de R$ 600,00 como referência mínima, sem impedir a consideração de valores superiores conforme o caso concreto.
7. A decisão agravada não impôs limite máximo, apenas determinou a observância do valor mínimo previsto na norma regulamentar.
8. A constitucionalidade do Decreto no 11.150/2022 ainda está pendente de julgamento pelo STF, não havendo decisão que suspenda sua eficácia.
9. A jurisprudência do TJDFT reconhece a obrigatoriedade de observância do decreto, ressalvando a possibilidade de análise individualizada da situação do devedor.
10. Não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave ou de difícil reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O valor de R$ 600,00 previsto no art. 3o do Decreto no 11.150/2022 constitui parâmetro mínimo para preservação do mínimo existencial, podendo ser superado conforme as condições do caso concreto. 2. A decisão que determina a observância desse valor mínimo não configura violação à dignidade da pessoa humana nem impõe limite absoluto à renda do devedor."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A, 104-B; Decreto no 11.150/2022, art. 3o; CF/1988, art. 5o, inc. XXXVI; CPC, arts. 995, 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1982116, 0716561-65.2023.8.07.0007, Rel. Des. FÁTIMA RAFAEL, j. 20/03/2025, DJe 10/04/2025. TJDFT, Acórdão 1992310, 0751815-20.2023.8.07.0001, Rel. Des. HECTOR VALVERDE SANTANNA, j. 23/04/2025, DJe 09/05/2025. TJDFT, Acórdão 1983485, 0703859-24.2022.8.07.0007, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, j. 26/03/2025, DJe 30/04/2025.